Tribunal: STF
Processo: ADI 2224
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 98/89
 QUE
APROVOU CONVÊNIO NA FORMA DA LC 24/75, EM QUE AUTORIZA ESTADOS E O
DISTRITO  FEDERAL A CONCEDERAM 'A ISENÇÃO DO ICMS EM OPERAÇÕES COM
ÁGUA NATURAL CANALIZADA, NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL'. EDIÇÃO DO CONVÊNIO 77/95, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, QUE
AUTORIZA RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL A REVOGAREM A ISENÇÃO
DO ICMS PARA A ÁGUA CANALIZADA. RESOLUÇÃO Nº 2.679/96, QUE LEVA A
 EFEITO
O CONVÊNIO 77/95. REQUERIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS
DOIS ÚLTIMOS ATOS NORMATIVOS, SOB A  ALEGAÇÃO DE: 1)ERRÔNEA
 CLASSIFICAÇÃO
DE ÁGUA CANALIZADA COMO MERCADORIA; 2)LEGITIMIDADE DOS  ESTADOS E
 DISTRITO
FEDERAL PARA FIRMAR CONVÊNIOS QUE TRATEM DE ISENÇÃO DE ICMS, NA FALTA
 DE
LEI COMPLEMENTAR. NECESSÁRIA A COMPREENSÃO DA EXTENSÃO DA HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DO ICMS - ART. 155, II, CF, PARA IDENTIFICAR O QUE
 CONSTITUI OU NÃO
FATO GERADOR DO  ICMS. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL QUE ENTENDE NÃO
 SER
A ÁGUA CANALIZADA MERCADORIA SUJEITA A TRIBUTAÇÃO PELO ICMS, POR
 TRATAR-SE
DE SERVIÇO PÚBLICO. EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, SE A
 SUSPENSÃO
DA NORMA IMPUGNADA FIZER RESSURGIR NORMA ANTERIOR TAMBÉM
 INCONSTITUCIONAL,
ESTAS DEVERÃO SER IMPUGNADAS NA INICIAL. O QUE NÃO SUCEDEU. SE DECIDIR
 ESTE
TRIBUNAL PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO 77/95, HAVERÁ A
 REPRISTINAÇÃO
DO CONVÊNIO ANTERIOR - Nº 98/89.
               AÇÃO NÃO CONHECIDA.